Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-12.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão ou contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o art. 105 do CPC exige poderes especiais do advogado para, dentre outras coisas, assinar declaração de hipossuficiência econômica. Ocorre que para o deferimento deste benefício é despiciendo tal documento e, no caso concreto, inexiste tal declaração subscrita pelo patrono da autora. Em verdade, tal benefício foi concedido sopesando-se suas alegações, bem como a documentação de ID Num. 53877222 - Pág. 1 a ID Num. 53877222 - Pág. 14, como também diante da inexistência de impugnação fundamentada pela contraparte. Ademais, a embargante reapresenta os demais argumentos já trazidos na contestação. A matéria já foi devidamente analisada no acórdão e rechaçada fundamentadamente. Portanto, a decisão, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.